Tribunal: TJMT
Processo: 1016549-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016549-22.2022.8.11.0000
PACIENTE: ROBERTH KAUAN DE OLIVEIRA DA CONCEICAO, JOSE CLAUDEVAN DOS SANTOS, BARBARA GABRIELE SILVA DE OLIVEIRA, GIOVANNE DA SILVA LOBO, RIKIEL DA SILVA FERREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E FALSA IDENTIDADE – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO CURSO DA AÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DO CURSO PROCESSUAL – COMPLEXIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS E ATOS PROCESSUAIS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL TRANSCORRENDO DENTRO DA NORMALIDADE – REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS NECESSÁRIOS – 2. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS - ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – PROCESSO MOVIMENTADO E INEXISTÊNCIA DE PEDIDOS EM FAVOR DO PACIENTE NO PRIMEIRO GRAU – 3. PREDICADOS PESSOAIS – PARTE DOS PACIENTES QUE OSTENTAM HISTÓRICO DE PRISÃO POR SUPOSTO COMETIMENTO DE ILÍCITOS PENAIS – PARTE DOS PACIENTES NÃO OSTENTAM QUALQUER HISTÓRICO DELITIVO – PREDICADOS FORTES – 4. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM FAVOR DE PARTE DOS PACIENTES - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
A alegada dilação de prazo para a conclusão da persecutio criminis, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, há complexidade nos atos processuais e pluralidade de réus, tendo magistrado de origem dado os impulsos necessários para o percurso necessário da instrução processual, inclusive com a audiência de instrução no presente mês de setembro do corrente ano.
A inovação trazida pela nova redação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, através da Lei no. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram anteriormente a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. Todavia, mostra-se equivocada a percepção da obrigatoriedade indiscutível da revisão dos requisitos religiosamente a cada 90 dias. Não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do preso cautelarmente em liberdade.
A reavaliação da custódia cautelar, nos termos do que determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deve ser realizada nos autos da ação penal, na instância em que esta, se encontrar. In casu, o processo segue seu curso normal, sem desrespeito aos prazos processuais determinados em lei e não há nos autos, pedidos recentes em favor dos pacientes, não havendo falar em constrangimento ilegal diante desse panorama.
A presença de histórico de prisões de parte dos pacientes pelo suposto cometimento de ilícitos penais, inviabilizam a validação dos predicados pessoais. A outra parte dos pacientes não apresentam histórico de supostos delitos, sendo válido considerar seus predicados pessoais.
No caso ora tratado, é necessário promover a adequação diante da concessão da ordem em favor dos pacientes que ostentam predicados pessoais, fixando medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que eventualmente venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo os pacientes estiverem presos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016549-22.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTH KAUAN DE OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 618.171.973-39 (PACIENTE), JOSE CLAUDEVAN DOS SANTOS - CPF: 161.231.184-98 (PACIENTE), BARBARA GABRIELE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 061.951.951-70 (PACIENTE), GIOVANNE DA SILVA LOBO - CPF: 145.642.329-08 (PACIENTE), RIKIEL DA SILVA FERREIRA - CPF: 064.058.802-65 (PACIENTE), JUIZ DA 1a VARA DE COMODORO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 610.110.616-00 (VÍTIMA), MARCO TULIO CORNELIO DA SILVA - CPF: 153.542.316-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E FALSA IDENTIDADE – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO CURSO DA AÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DO CURSO PROCESSUAL – COMPLEXIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS E ATOS PROCESSUAIS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL TRANSCORRENDO DENTRO DA NORMALIDADE – REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS NECESSÁRIOS – 2. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS - ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – PROCESSO MOVIMENTADO E INEXISTÊNCIA DE PEDIDOS EM FAVOR DO PACIENTE NO PRIMEIRO GRAU – 3. PREDICADOS PESSOAIS – PARTE DOS PACIENTES QUE OSTENTAM HISTÓRICO DE PRISÃO POR SUPOSTO COMETIMENTO DE ILÍCITOS PENAIS – PARTE DOS PACIENTES NÃO OSTENTAM QUALQUER HISTÓRICO DELITIVO – PREDICADOS FORTES – 4. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM FAVOR DE PARTE DOS PACIENTES - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, há complexidade nos atos processuais e pluralidade de réus, tendo magistrado de origem dado os impulsos necessários para o percurso necessário da instrução processual, inclusive com a audiência de instrução no presente mês de setembro do corrente ano.

A inovação trazida pela nova redação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, através da Lei no. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram anteriormente a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. Todavia, mostra-se equivocada a percepção da obrigatoriedade indiscutível da revisão dos requisitos religiosamente a cada 90 dias. Não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do preso cautelarmente em liberdade.

A reavaliação da custódia cautelar, nos termos do que determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deve ser realizada nos autos da ação penal, na instância em que esta, se encontrar. In casu, o processo segue seu curso normal, sem desrespeito aos prazos processuais determinados em lei e não há nos autos, pedidos recentes em favor dos pacientes, não havendo falar em constrangimento ilegal diante desse panorama.

A presença de histórico de prisões de parte dos pacientes pelo suposto cometimento de ilícitos penais, inviabilizam a validação dos predicados pessoais. A outra parte dos pacientes não apresentam histórico de supostos delitos, sendo válido considerar seus predicados pessoais.

No caso ora tratado, é necessário promover a adequação diante da concessão da ordem em favor dos pacientes que ostentam predicados pessoais, fixando medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que eventualmente venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo os pacientes estiverem presos.

R E L A T Ó R I O

Doutor JÚLIO MEIRELLES CARVALHO (defensor público), impetra
habeas corpus
, em favor de BARBARA GABRIELE SILVA DE OLIVEIRA, JOSE CLAUDEVAN DOS SANTOS, GIOVANNE DA SILVA LOBO, ROBERTH KAUAN DE OLIVEIRA DA CONCEICAO e RIKIEL DA SILVA FERREIRA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 33 da Lei Federal no 11.343/06, artigo 159, caput e artigo 307, caput, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Comodoro-MT, nos autos do inquérito policial no. 1001968-58.2022.8.11.0046.

Sustenta o impetrante que:

"Houve pedido defensivo requerendo a liberdade provisória, pedido este negado conforme decisão de ID 91009450, sob o fundamento de garantia da ordem pública (ID 91461218). Ocorre que até o presente momento não houve a instrução do feito.

Além disso, os denunciados encontram-se presos preventivamente desde tal decisão, sem mais nenhuma outra movimentação processual relevante.

(...) No caso, os pacientes estão presos há quase 120 dias, uma vez que se encontram encarcerados desde 22 de abril de 2022.

Por outro lado, a audiência de instrução foi designada somente para o dia 23 de setembro de 2022. Excelências, o único responsável por esse atraso é próprio Poder Judiciário, já que os pacientes estão presos e à disposição da justiça.” (sic)

Protesta que houve ferimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no. 13.964/2019, no que diz respeito à vigente prisão cautelar dos pacientes, se impunha, até os 90 dias, contados da data do anterior decreto prisional, com decisão fundamentada por parte do magistrado.

Brada que os pacientes possuem predicados pessoais, o que lhes habilitam aguardar o curso da ação penal, em liberdade.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelos pacientes e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Jorge da Costa Lana, é pela denegação do
mandamus
, assim ementando:

“EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ADMISSIBILIDADE APENAS COM RELAÇÃO AOS PACIENTES BARBARA E JOSÉ CLAUDEVAN – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO AOS DEMAIS – PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De imediato constato do DESPACHO No 2022.3.65124 - BO 2022.106324, que:

"1. Considerando os boletins de ocorrência no 2022.106164 e no 2022.106324, nos quais consta a condução dos imputáveis JOSE CLAUDEVAN DOS SANTOS, BARBARA GABRIELE SILVA DE OLIVEIRA, GEOVANE DA SILVA LOBO, EDUARDO DA SILVA, RIKIEL DA SILVA FERREIRA e ROBERTH KAUAN DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO pela prática, em tese, dos crimes de SEQUESTRO (art. 148 do Código Penal), TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da Lei no 11.343/06) e CORRUPÇÃO DE MENORES (art. 244-B da Lei no 8.069/90);

2. Considerando que nos supracitados boletins de ocorrência também consta a condução da inimputável JOSIKELY SILVA DE ALBUQUERQUE, de 17 anos, pela prática, em tese, dos atos infracionais análogos a SEQUESTRO (art. 148 do Código Penal) e TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da Lei no 11.343/06);

3. De acordo com os fatos apresentados no boletim de ocorrência supracitado, por volta das 02h00min do dia 21/04/2022 os conduzidos teriam sequestrado a vítima MARCO TULIO CORNELIO DA SILVA e a levado para um cativeiro localizado na rua Maceió na cidade de Campos de Júlio ("Casa da Dádiva"). A vítima relata que passou a noite inteira sob poder dos criminosos e que, quando outro veículo chegou para levá-la para outro lugar, aproveitou o descuido dos criminosos e conseguiu escapar do cativeiro, buscando ajuda da Polícia Militar.

4. Ao conseguir ajuda da Polícia Militar, a vítima indicou o lugar em que teria sido mantida em cárcere. A Polícia Militar deslocou-se até o local e, lá foram flagrados os ora conduzidos. Foi dada voz de prisão em flagrante aos ocupantes da casa e, no local, localizou-se 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha.

5. Além dos entorpecentes, a Polícia Militar também apreendeu os seguintes aparelhos celulares: 1) celular Samsung preto em posse do conduzido EDUARDO DA SILVA; 2) 02 (dois) celulares Samsung pretos em posse do conduzido JOSE CLAUDEVAN DOS SANTOS; 3) celular Samsung azul em posse da conduzida BARBARA GABRIELE SILVA DE OLIVEIRA; 4) celular Samsung preto em posse do conduzido RIKIEL DA SILVA FERREIRA; e 5) celular Samsung dourado em posse do conduzido ROBERTH KAUAN DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO.

6. Conforme apurado ao longo da elaboração deste procedimento, RIKIEL DA SILVA FERREIRA não participou dos fatos. Inclusive, o celular apreendido em sua posse é de sua mãe e não apresenta relação com os fatos sob investigação. De igual forma, também se apurou que a menor JOSIKELY SILVA DE ALBUQUERQUE não apresenta relação com os crimes ora apurados, pois estava junto de RIKIEL na data e hora dos fatos.

7. Observa-se que todos os conduzidos apresentam estreitas relações com a facção criminosa Comando Vermelho (alguns, inclusive, possuem a sigla "CV" tatuada). De igual forma, o crime ora apurado apresenta modus operandi semelhante a outros crimes que culminaram em homicídios: geralmente a vítima é conduzida ao cativeiro e, após, é levada a lugar ermo onde acaba sendo assassinada. Esta autoridade policial está convencida de que, não tivesse a vítima conseguido fugir de seus sequestradores, não seria outro o desfecho do presente caso. Assim, o fato aqui apurado apresenta máxima gravidade, devendo receber atenção incondicional por parte do Estado.

8. Apurou-se, ainda, que há mandado de prisão em aberto em desfavor de EDUARDO DA SILVA, conforme folha de consulta de seu nome no sistema BNMP.

9. Após análise criteriosa do fato, entendo que JOSE CLAUDEVAN DOS SANTOS, BARBARA GABRIELE SILVA DE OLIVEIRA, GEOVANE DA SILVA LOBO, EDUARDO DA SILVA e ROBERTH KAUAN DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO praticaram, em tese, os crimes de SEQUESTRO (art. 148 do Código Penal) e TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da Lei no 11.343/06), estando ainda presente a situação flagrancial prevista no art. 302 do Código de Processo Penal." (sic - id. 139948179)

Sustenta o impetrante, de que há excessiva demora na realização da audiência de instrução e julgamento, marcada para a data de 23 de setembro de 2022, sendo que os pacientes estão presos desde 22 de abril de 2022.

Analisando os autos, observo que o feito se mostra complexo, com vários denunciados, várias testemunhas, abertura de prazos para a Defensoria Pública apresentar defesas em favor de pacientes, o que invariavelmente aumenta o tempo de instrução.

Observa-se ainda que diante da complexidade do feito, o prazo, como disse o impetrante, de 120 dias, entre a prisão dos pacientes e a data marcada para a realização da audiência de instrução e julgamento, não se mostra despropositada, levando-se ainda, o fato de o Judiciário como um todo, estar se reorganizando nesse período pós pandemia.

No que se refira ao artigo 316 do Código de Processo Penal, tenho por oportuno ressaltar que a inovação legislativa trazida pela Lei no. 13964/2019 ao artigo 316 do Código de Processo Penal, trouxe algumas questões que necessitam serem dirimidas pelo Poder Judiciário, quando de seus enfrentamentos, em especial, acerca da exigência de ofício, de que o magistrado da causa avalie periodicamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos segregados.

A nova redação do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, operada pela Lei no. 13964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar, nos seguintes termos:

“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”

Sobre a questão, faço constar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade da constrição da liberdade.

Ao magistrado, é exigida a análise dos requisitos para a manutenção ou não da custódia preventiva do segregado, todavia; o prazo de 90 dias previsto em lei não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

Oportuno ressaltar que quanto ao fato de ser o magistrado obrigado de ofício a analisar a necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva, tal questão também foi alvo de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que em recente decisão, entendeu que o interessado na causa, deva ter a iniciativa de provocar o magistrado da causa, caso verifique a proximidade ou mesmo a ultrapassagem do prazo para a referida avaliação, não sendo prudente, tampouco razoável, se valer da inércia para verificando o completar do tempo de 90 dias, acionar o órgão judicial de segunda instância, com a alegação de coação na constrição da liberdade do preso preventivamente, exigindo de imediato, sua soltura.

Nesse sentido, temos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. CORRUPÇÃO ATIVA, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE CONFIRMADA NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PACIENTE PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF NO JULGAMENTO DAS ADCs N. 43, 44 E 54. INCABÍVEL NO CASO CONCRETO. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PEDIDO A SER FORMULADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os fundamentos da custódia cautelar do paciente foram considerados idôneos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ ao analisar impetração anterior. Nesse ponto, a alegação consiste em mera reiteração de pedido, amplamente rechaçada pela jurisprudência da Corte.

2. Não há que se falar em aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de mérito das ADCs n. 43, 44 e 54, acerca da impossibilidade de execução provisória da pena, tendo em vista que o paciente permaneceu custodiado por toda a instrução penal. Sua custódia não decorreu do simples exaurimento da instância ordinária.

3. A necessidade de reavaliação da custódia cautelar, nos termos do que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, deve ser feita nos autos da ação penal, na instância em que se encontrar.

(...).

6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 573.777/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). (destaquei)

Por lógica aferição, é fantasioso, para não dizer despropositado, esperar que cada magistrado reavalie automaticamente a cada 90 dias a necessidade da prisão de cada investigado ou acusado que esteja sob sua responsabilidade, diante da realidade desumana que o Sistema Judicial Brasileiro impinge à cada judicante, com um volume avassalador de processos.

Assim, deve o interessado, buscar a provocação do magistrado, para que reavalie a necessidade ou não da segregação cautelar dos pacientes, o que não observo de pronto, a fim de demonstrar a emergência e urgência que o impetrante busca imprimir nesses autos.

Ademais, tenho que a denúncia foi oferecida pelo ilustre parquet em 13/06/2022 e reitero, há pluralidade de réus, e o réu Rikiel apresentou sua defesa prévia por último, somente em 01/08/2022.

Ressalto também que a audiência de instrução está agendada para ser realizado na data de 23/09/2022.

Pretende ainda o impetrante a concessão da liberdade aos pacientes, sob a alegação de que possuem predicados pessoais, como primariedade.

Analisando os autos, constato que o magistrado fundamentou a segregação cautelar dos pacientes nos seguintes termos na decisão proferida na data de 28/07/2022:

“Isso porque, conforme consignado na decisão, de acordo com as declarações colhidas perante a autoridade policial, os indiciados foram surpreendidos na posse de 05 porções de maconha e 31g de substância análoga à maconha. Além do mais, os flagrados foram reconhecidos por Eduardo Ribeiro de Souza e Marco Túlio Cornélio da Silva, como sendo os responsáveis pela realização do sequestro e cárcere privado, conforme se infere do Termo de Reconhecimento de Pessoa (id 82918570 e id 82918571).

A decisão ainda pontuou que os indiciados ROBERTH KAUAN e GIOVANNE, muito embora não tenham ação penal em curso, já foram presos em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, registrado sob no 1003559- 89.2021.8.11.0046, e pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de munição de arma de fogo de uso permitido, respectivamente, ambos na Comarca de Comodoro/MT.

Outrossim, o flagrado RIKIEL, que apresentou identidade falsa, se passando por “Eduardo da Silva” possui um executivo de pena em trâmite perante a Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre, registrado sob no 0002767-14.20117.8.01.0001, encontrando-se, inclusive, um mandado de prisão em aberto, registrado no BNMP.

Em arremate, os demais flagrados, BÁRBARA GABRIELE e JOSÉ CLAUDEVAN, muito embora não tenham registros em seus nomes, é certo que os crimes que cometeram são graves e há risco de reiteração delitiva, fazendo-se necessário assegurar a ordem pública, não sendo, neste momento, razoável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica, encontram-se perfeitamente delineados nos autos e deles, por enquanto, não me distancio, especialmente porque não houve qualquer alteração fática apta a fundamentar a liberdade do réu.

Por fim, no tocante à alegação do réu RIKIEL DA SILVA FERREIRA consignada na notificação de que seu nome é “Eduardo da Silva”, verifica-se que mais uma vez tenta atribuir outra identidade, sem qualquer suporte probatório.

3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelos acusados, posto que presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, devendo o acusado permanecer segregado preventivamente até decisão ulterior." (sic - id. 139948178)

Assim, havendo indícios suficientes de autoria, além dos demais requisitos, inclusive o periculum libertatis, já demonstrados na decisão inicial, entendeu por bem decretar a prisão preventiva dos pacientes.

Além disso, é possível afirmar a coparticipação dos pacientes nos fatos a eles imputados de acordo com os elementos aqui apresentados, calcando-me, inclusive, caracterizando o fumus comissi delicti.

Aqui, cabe algumas considerações, sendo oportuno verificarmos as razões do magistrado de origem, para a determinar a segregação cautelar de alguns dos pacientes, conforme:

“Além das 31 g (trinta e uma gramas) de substância análoga à maconha supracitada, conforme auto de apreensão no 2022.16.152078 (id. 82918564), os flagrados também foram reconhecidos por Eduardo Ribeiro de Souza e Marco Túlio Cornélio da Silva, como sendo os responsáveis pela realização do sequestro e cárcere privado, conforme se infere do Termo de Reconhecimento de Pessoa anexados nos id’s. 82918570 e 82918571. A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual seja, o “periculum libertatis”, é imperioso concluir que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é imprescindível para acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Isto se deve ao fato de que, além da presunção de idoneidade das declarações policiais, os indiciados Roberth Kauan de Oliveira da Conceição e Giovanne da Silva Lobo, muito embora não tenham ação penal em curso, já foram presos em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, registrado sob no 1003559- 89.2021.8.11.0046, e pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de munição de arma de fogo de uso permitido, respectivamente, ambos na Comarca de Comodoro/MT. Outrossim, o flagrado Eduardo da Silva possui um executivo de pena em trâmite perante a Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre, registrado sob no 0002767- 14.20117.8.01.0001, encontrando-se, inclusive, um mandado de prisão em aberto, registrado no BNMP. Em arremate, os demais flagrados, Bábara Gabriele Silva de Oliveira e José Claudevan dos Santos, muito embora não tenham registros em seus nomes, é certo que os crimes que cometeram são graves e há risco de reiteração delitiva, fazendo-se necessário assegurar a ordem pública, não sendo, neste momento, razoável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) Por esta razão, cabe a autoridade judiciária preservar a credibilidade da Justiça e tranquilizar as pessoas de bem, mediante a aplicação de medidas enérgicas que a Lei estabelece. De mais a mais, a concessão da liberdade provisória aos flagrados, neste momento, repise-se, poderá acarretar sérios riscos à sociedade, especialmente em razão da grande probabilidade de que estes, em liberdade, continuem contribuindo para a disseminação de drogas e proliferando outros delitos, tais como o sequestro e o cárcere privado. Muito embora os dois últimos flagrados supracitados sejam primários e possuam residências fixas, tais fatores não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes, como “in casu”, os requisitos ensejadores da segregação cautelar.” (sic – id. 139948180)

Assim, no que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais dos pacientes, ainda que demonstradas nos autos,
o que não observo de plano com exceção dos pacientes BARBARA e JOSÉ CLAUDEVAN
, não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar.

Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal),
também com exceção dos pacientes BARBARA e JOSÉ CLAUDEVAN
, visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do codex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Nesse sentido:

“(...) É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. (...).” (N.U 1026999-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021).

Quanto aos pacientes
BARBARA e JOSÉ CLAUDEVAN
, é possível verificar que a autoridade apontada como coatora não evidenciou nenhum elemento concreto do fato que justifique o periculum libertatis de ambos, ou ainda, uma reiteração delitiva como os demais.

Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas, constato como impossibilitada a caracterização, do bradado constrangimento ilegal ao qual os pacientes
GIOVANNE DA SILVA LOBO, ROBERTH KAUAN DE OLIVEIRA DA CONCEICAO e RIKIEL DA SILVA FERREIRA
se encontrariam submetidos.

Por outra frente,
tenho como necessário promover a adequação
no que se refira aos pacientes
BARBARA GABRIELE SILVA DE OLIVEIRA e JOSE CLAUDEVAN DOS SANTOS
, diante da concessão da ordem, mediante a fixação de medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que porventura venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo não estiverem presos.

Desta forma, determino o cumprimento das seguintes medidas cautelares abaixo elencadas, como condição para manutenção dos pacientes em liberdade:

a)
a proibição de ausentar-se da Comarca onde residem sem a prévia comunicação ao juízo processante;

b)
o comparecimento a todos os atos judiciais;

c)
o uso de tornozeleira eletrônica (monitoramento eletrônico)

d)
o cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo juízo
a quo
.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação mandamental e CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM pleiteada, em favor dos pacientes BARBARA GABRIELE SILVA DE OLIVEIRA e JOSE CLAUDEVAN DOS SANTOS, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022